Tribunal: STF
Processo: ARE 1394157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADA. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 563/04 e Nº 565/04. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em liça, tanto a LCM nº 563/2004 quanto a LCM nº 565/2004 estabelecem os mesmos requisitos: estar o servidor no efetivo exercício de suas funções na Rede Municipal de Ensino; participar de cursos e seminários autorizados pela Secretaria Municipal de Educação; o conteúdo dos cursos deve ter correlação com as atividades exercidas pelo profissional; os cursos devem ter carga horária mínima de 20 horas.



    No entanto, a LCM nº 565/2004, dispõe em seu art. 118, §5º, que os requisitos supracitados deverão ser analisados por uma comissão especial, in verbis:



    (...)



    Nesse ínterim, é possível observar que o dispositivo legal não faz qualquer correlação entre a comissão especialmente designada para a análise da titulação e o Comitê de Acompanhamento da Implementação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério responsável por acompanhar, avaliar, registrar e propor as medidas necessárias à execução da LC 563/2014, pois este, como o próprio nome sugere, foi designado para o acompanhamento da implementação do plano de carreira, portanto, a exigência de submissão da análise ao comitê é totalmente descabida. Assim, a sua implementação por meio do Decreto nº 171/2017, em 29 de março de 2017, não traz qualquer impedimento para a concessão do benefício.



    Analisando o acervo probatório amealhado aos autos, em especial os certificados dos cursos e seminários frequentados pela Autora (fls. 17/54), entendo incontroverso que foram preenchidos os requisitos legais exigidos, estando, assim, em consonância com as leis de regência.



    No tocante à data inicial de contagem para concessão da gratificação pleiteada, o art. 118 §5° da Lei Complementar Municipal n° 565/2004 dispõe expressamente que a Gratificação por Titulação será concedida após o requerimento do interessado, conforme se observa do trecho transcrito acima, não cabendo, no presente caso, a aplicação da Lei Complementar08/2017, em 27 de junho de 2017.De acordo com o art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, ‘a lei a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’, por direito adquirido temos que é espécie de direito que foi definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico de uma pessoa,neste caso, a pessoa já cumpriu todos os requisitos exigidos pela lei para a concessão do seu direito. O qual diferencia-se da mera expectativa de direito em que um direito que está próximo a concretizar-se, porém não foram cumpridos todos os requisitos legais, nesse, apessoa tem apenas uma expectativa de que ela irá cumprir os requisitos no futuro e que este direito será realizado.



    Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal não reconhece o direito adquirido a regime jurídico, ou seja, não considera abrangido pela garantia constitucional a proteção de simples expectativas de direito. Contudo, no caso em tela, a Recorrida já havia preenchido todos os requisitos em 2015, tendo realizado o requerimento administrativo e obtido o seu deferimento ainda naquele ano. Assim, sendo aquele um ato administrativo perfeito por estar em perfeita consonância com os preceitos legais vigentes à época, a Requente possui direito adquirido à percepção da gratificação por titulação no percentual de 5% (cinco por cento).



    Em reforço a esse entendimento, colaciono os seguintes precedentes desta Turma Recursal:



    (...)



    Assim, não tendo o município produzido qualquer prova no sentido de que a Secretaria de Educação não autorizou a participação do Autor nos ditos cursos/seminários ou que proclamou, motivadamente, a invalidade de qualquer deles para os fins pretendidos, aprocedência da pretensão se impõe nos exatos limites definidos na sentença que,criteriosamente, correlacionou o incremento vencimental à carga horária cumprida pela postulante em atividades de titulação.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente